Tribunal: TJDFT
Processo: 0704104-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704104-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOICE CRISTINA HASSELMANN RECORRIDOS: GABRIEL DIMENSTEIN, MARCOS DIMENSTEIN, CATRACA LIVRE PORTAL E COMUNICACAO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. ÔNUS PROBATÓRIO. I – As capturas de tela da internet sem a respectiva ata notarial para comprovar a veracidade e autenticidade do conteúdo e a data em que ocorreu o acesso ao sítio eletrônico não comprovam a permanência na internet das postagens a respeito da agravante-autora após o trânsito em julgado da r. sentença exequenda. Arts. 439 e 441. Ambos do CPC. II – A credora não demonstrou o descumprimento da obrigação de excluir as postagens por parte dos devedores, de modo que é inexigível o valor relativo à multa postulada no cumprimento de sentença. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 77, inciso I, 422, caput, e §1o, e 439, todos do Código de Processo Civil, ao deixar de reconhecer a validade de prints de tela como meio probatório no caso em deslinde. Defende a possibilidade se utilizar prints de tela como meio probatório, bastando que seja possível verificar-se a autenticidade destes, o que era plenamente possível quando da apresentação do cumprimento de sentença, pois do mero acesso aos links, seria possível confirmar, com ampla certeza, a inexistência de exclusão das postagens ofensivas efetuadas pelos recorridos. Acrescenta que os recorridos faltaram com a boa-fé processual ao consignar que cumpriram a decisão conforme determinado. Argumenta ser pacífico na jurisprudência que prints de telas eletrônicas são válidos como prova, independentemente de ata notarial, a qual só não foi feita no presente caso, tendo em vista que os recorridos já haviam apresentado cumprimento de sentença, deixando de consignar, contudo, a necessidade de compensação dos valores, o que fez com que a recorrente pedisse o cumprimento da parte a ela relacionada o mais rápido possível. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome de LUCAS AYRES DE CAMARGO COLFERAI, OAB/SP 333.828. Pleiteia, ainda, a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 77, inciso I, 422, caput, e §1o, e 439, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior Determino que as futuras publicações da parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome de LUCAS AYRES DE CAMARGO COLFERAI, OAB/SP 333.828. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023